Tribunal: STF
Processo: MS 24482
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-04
Data de publicação: 2009-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO.
   IMPOSSIBILIDADE.
1.      Os embargos de declaração não constituem
   meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo
   possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações
   excepcionais.
2.      Inexistência de omissão, contradição ou
   obscuridade a sanar. A embargante repisa argumentos já
   devidamente apreciados por este Plenário.
3.      Embargos de
   declaração rejeitados.